Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DOLO ESPECÍFICO DE CASTIGAR DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. QUEBRA DE DEVER FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REAJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime tortura (art. 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997).
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a presença do elemento subjetivo específico exigido para a configuração do crime de tortura, ou se a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal grave; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena; (iii) examinar se possível a fixação de regime inicial mais brando; (iv) analisar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é desproporcional à luz da situação econômica da acusada e das circunstâncias do delito.
III – Razões de decidir
3. O crime de tortura exige, além do sofrimento físico ou mental intenso, o dolo específico de impor castigo pessoal ou aplicar medida de caráter preventivo, sendo este o principal elemento de distinção em relação ao crime de lesão corporal. 3.1. Configurado o dolo específico e o sofrimento intenso, a conduta deve ser subsumida ao tipo penal especial da tortura, nos termos do princípio da especialidade.
4. A extrema vulnerabilidade da vítima da tortura e a condição de técnica de enfermagem da agressora, responsável pelos cuidados dispensados à ofendida, autorizam a valoração negativa da culpabilidade; 4.1. Verificada a torpeza da motivação do crime, possível o aumento da pena-base pelo desfavor do vetor relativo aos motivos do delito; 4.2. O fato de a tortura ter sido empregada na própria residência da vítima e a tentativa de ocultar os atos, praticados no escuro para evitar as câmeras de segurança, denotam maior desvalor das circunstâncias do delito; 4.3. Correta a valoração negativa das consequências do delito, porquanto a violência empregada na tortura ocasionou uma fratura de difícil tratamento e reparação.
6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do § 3o do art. 33 do mesmo diploma. 6.1. A existência de quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente de forma superlativa autoriza a imposição do regime fechado, mesmo que a pena fixada seja inferior a oito anos e o réu seja primário e não ostente maus antecedentes.
7. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a proporcionalidade e a razoabilidade. Quantia reduzida.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.455/1997, art. 1o, inciso II, c/c § 4o; CP, artigos 33, § 3o, e 129;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.580.470/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.08.2018; TJDFT, Acórdão no 1927715, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 26.09.2024; TJDFT, Acórdão no 2055463, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 08.10.2025; STJ, AgRg no HC no 1.022.443/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2025; STJ, AgRg no HC no 1.029.988/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025.